Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-43.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000122-43.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000122-43.2015.8.14.0124

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: São Domingos do Araguaia/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, I DA CF.
ERROR IN PROCEDENDO
.
CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/08/2022 e 06/09/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para
anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, com o posterior encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da
opinio delicti,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),
12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA que, de ofício, determinou o arquivamento do inquérito policial.

Em
razões recursais
(Num. 8099272 – Pág. 1/6), o órgão ministerial assevera que o juízo de piso, sem qualquer provocação, arquivou o Inquérito Policial sob a alegação de que a investigação não se pode prolongar ao longo dos anos, o que entende não poder prosperar.

Defende que a Constituição Federal atribuiu ao
Parquet
a titularidade da ação penal, pelo o que não há possibilidade de arquivamento de inquérito policial de ofício pelo magistrado.

Aduz, ainda, que houve a ocorrência delitiva, sem que a investigação tenha chegado ao fim, necessitando, pois, da atuação do Estado, para a devida resposta social, em homenagem ao “
princípio da proibição da proteção deficiente
”.

Sendo assim, requer a anulação da sentença para que seja determinado o prosseguimento das investigações.

Nesta
instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para regular prosseguimento das investigações

(
Num. 10133228 – Pág. 1/5
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando os autos, observa-se que, em 22/11/2014, foi registrado Boletim de Ocorrência, relatando a ocorrência de um homicídio, no dia 21/11/2014, tendo como vítima o nacional Sabino Alves de Souza (
Num. 8099064 – Pág. 6
).

Em ato contínuo, no dia 22/11/2014, o Delegado de Polícia, titular à época da comarca, instaurou, por meio de portaria, o Inquérito Policial n° 164/2014.000216-9 (Num. 8099064 – Pág. 4). Em razão do decurso do tempo, o delegado, no dia 22/12/2014, requereu a devolução dos autos do inquérito para prosseguimento das investigações (Num. 8099268 – Pág. 1), o que foi deferido pelo juízo ‘a quo’ (Num. 8099270 – Pág. 1), em 09/02/2015, após devida manifestação favorável do Ministério Público (Num. 8099269 – Pág. 2).

Ocorre que, após decurso de demasiado tempo consumido para apuração fática, e ante a ausência da apresentação da denúncia por parte do Ministério Público, a magistrada de piso, no dia 18/12/2020, sob alegação de excesso de prazo para o oferecimento da inicial acusatória, determinou o arquivamento do presente inquérito policial, de ofício (Num. 8099271 – Pág. 1/3).

Inconformado com o arquivamento do inquérito de ofício, o representante do
Parquet
manejou o presente recurso objetivando a nulidade da decisão de arquivamento e o regular prosseguimento da marcha processual.

Pois bem. É sabido que a Constituição Federal, em adoção ao sistema acusatório, atribuiu, privativamente, ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública, nos termos do art. 129, I da Constituição da República e do art. 24 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, nos crimes de ação penal pública, cabe exclusivamente ao Ministério Público avaliar se os elementos de informação de que dispõe são (ou não) suficientes para o oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito poderá ser arquivado sem expressa requerimento ministerial.

Note-se que, nesse sistema, cabe ao magistrado, agir mediante provocação, acolhendo pedido de arquivamento ou, se entender improcedentes as razões invocadas, remetendo o inquérito ou as peças de informação ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal (com redação anterior à Lei 13.964/19, haja vista a suspensão determinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6298 de relatoria do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal), o qual assim determina:

Art. 28 do CPP. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Acerca do tema, ensina o doutrinador Guilherme Souza Nucci:

“Somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas.

É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de
habeas corpus
para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75).

E, ainda, sintonizado com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em igual sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de
dominus litis
, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial
(AgRg no REsp 1284335/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 14/4/2014).

2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.578.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 5/12/2016) (grifo nosso).

Com efeito, no caso em epígrafe, observa-se que a capitulação provisória do inquérito é o art. 121 do Código Penal (homicídio), pelo o que é perquirida por
ação penal pública incondicionada
, subsumindo-se aos casos de competência privativa do Ministério Público.

Nesse contexto, na hipótese em comento, a atuação da magistrada dependeria de provocação do órgão ministerial, o que não ocorreu, pelo o que, ao determinar o arquivamento de ofício do inquérito policial n°
164/2014.000216-9
, agiu em desconformidade com a legislação penal.

Portanto, resta demonstrado o
error in procedendo
adotado pela magistrada de primeira instância, na condução do procedimento investigatório, o qual culminou em nítida inversão tumultuária de atos legais, impondo-se, pois, sua anulação.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo no Ministério Pública
, a fim de anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, com o posterior encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da
opinio delicti
.

É como voto.

Belém (PA),
12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/09/2022